Tribunal: TJSP
Processo: 1000081-17.2023.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. Trabalhador. Ação julgada improcedente.
ACIDENTE DO TRABALHO. Torneiro mecânico. Problemas nos membros superiores e coluna. Pedido de conversão dos auxílios-doença previdenciários nos homônimos acidentários e concessão de auxílio-acidente.
DECRETAÇÃO DA NULIDADE DA SENTENÇA. Cerceamento de defesa. Necessidade da reabertura da instrução processual.

RECURSO PROVIDO.